Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723413-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME, ITALO COLARES DE ARAUJO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante, Alves Corrêa &amp; Veríssimo Advocacia, para que se manifeste quanto à possível ausência de interesse recursal no que se refere ao Tópico III (“Da nulidade da citação do 1o Requerido”) da apelação de ID no 69507611. Isso porque, em princípio, nos termos do art. 18 do CPC, a recorrente não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a declaração de nulidade da citação de terceiro — no caso, do primeiro requerido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator